Tribunal: TJMT
Processo: 1006296-68.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006296-68.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recondução, Gratificações da Lei 8.112/1990, Adicional de Periculosidade, Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990), Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF: 332.863.100-34 (APELANTE), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (APELADO), KADMO MARTINS FERREIRA LIMA - CPF: 667.044.131-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), LAERTE GONZAGA FAUSTINO - CPF: 811.508.062-49 (ADVOGADO), OSMAR PIRES CERVEIRA - CPF: 332.863.100-34 (APELADO), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE OSMAR PIRES CERVEIRA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

E M E N T A

APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — AGENTE DE VIGILÂNCIA — REENQUADRAMENTO NO CARGO DE ASSISTENTE LEGISLATIVO — INSUBSISTÊNCIA — DISPONIBILIDADE — INOVAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA PELO TRIBUNAL.

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE — PAGAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DO CARGO DE AGENTE DE VIGILÂNCIA — POSSIBILIDADE.

O reenquadramento do servidor nomeado para o cargo de Agente de Vigilância no cargo de Assistente Legislativo II não seria juridicamente possível, visto que as atribuições dos cargos são diferentes. Matéria referente à disponibilidade, por se tratar de inovação do pedido inicial, vedado é o seu exame em grau de recurso, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil.

Constatado que o servidor exerceu as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, tão somente durante o exercício da função.

Recurso de Osmar Pires Cerveira provido em parte. Recurso do Município de Rondonópolis não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas por
Osmar Pires Cerveira
e pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença (Id. 66442461) proferida em
ação declaratória de existência de relação jurídica
.

Osmar Pires Cerveira
(Id. 66442466), assegura que “
prestou concurso para o cargo de agente de vigilância, mas foi reenquadrado no cargo de assistente legislativo II, criado pela Lei 8.129/14. Desta forma resta claro a inconstitucionalidade da Lei 8093/14 que criou o novo cargo, consequentemente a Lei 8.129/14. Vale ressaltar que o apelante passou a ocupar cargo com atribuições bem diferentes daquelas para qual prestou concurso.
”.

Assevera que “
o Supremo Tribunal Federal já pacificou ser inconstitucional, o provimento de servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido
”. Logo, deve ser “
reconduzido ao cargo de agente de vigilância ou posto em disponibilidade até reenquadramento em cargo com atribuições símiles para qual prestou concurso.
”.

Afiança que não há que se falar em prescrição no que se refere ao adicional de periculosidade, uma vez que houve a interrupção do prazo prescricional em razão da propositura de ação judicial no ano de 2015, a qual transitou em julgado em 11 de junho de 2018.

Requer o provimento do recurso para “
anular a sentença
”.

Contrarrazões (Id. 66442470).

Município de Rondonópolis
(Id. 66442468), afirma que a sentença é
extra petita
, visto que “
não há pedido subsidiário à aplicação do percentual inserto na Lei no 8093/14. Logo, ao deferir o adicional de periculosidade nos termos da referida Lei, o Magistrado concedeu pleito diverso do formulado pela parte.
”.

Acentua que “
o julgamento na forma como proferido, ou seja, concedendo pedido diverso do contido na inicial, importou em clara violação ao princípio da não surpresa (art. 10, CPC) e cerceamento de defesa do Município apelante, na medida em que obstou a manifestação do ente sobre referido ponto.
”.

Alega que “
o adicional de periculosidade é indevido, sobretudo por não haver nos autos nenhuma prova de que o servidor desempenhava função que expunha sua vida a risco acentuado e permanente
”. Ademais, o apelado “
pugnou pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, I, do CPC (não havendo que se falar em cerceamento de defesa)
”.

Requer o provimento do recurso para “
declarar a parcial nulidade da sentença
[...]
especificamente naquilo que destoa dos limites do pedido e para reforma-la julgando-se improcedentes todos os pedidos acostados à exordial, com inversão do ônus de sucumbência.
”.

Não há contrarrazões (Id. 111147499).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 68561460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedentes os pedidos da inicial, tão somente a fim de condenar o Município de Rondonópolis a pagar o adicional de periculosidade no patamar de 10% ao autor, a ser devido a partir do dia 25/06/2014, em razão da edição da Lei no 8.129/14, a ser pago até a data de 31/03/2015, extinguindo o processo com resolução de mérito, fazendo-o com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Juros e correção monetária conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, a saber:

‘3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.’

A correção monetária deve ser calculada a partir da data em que cada verba é devida. Já os juros de mora são devidos a partir da citação de forma simples.

Deixo de condenar o réu ao pagamento de custas processuais nos termos do artigo 460 da CNGC. Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do pleito econômico obtido, nos termos do §3o, I, do art. 85 do CPC/2015.

Não há reexame necessário, porquanto o proveito econômico não seja imediatamente auferível, é necessário simples cálculo aritmético para quantifica-lo, sendo que, certamente, se dará em quantia muito inferior a 100 salários mínimos.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Não havendo recurso, arquivem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.
[...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1006296-68.2019.8.11.0003, Primeira Instância, Id. 35617752).

I – Recurso de Osmar Pires Cerveira

O apelante é servidor da Câmara de Vereadores do Município de Rondonópolis e foi nomeado para exercer o cargo de Agente de Vigilância na data de 1o de abril de 2011:

Portaria no 291, de 01 de abril de 2011

Ananias Martins de Souza Filho, Presidente da Câmara Municipal de Rondonópolis, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei e seguindo as instruções do Regimento Interno (Resolução 376 – de 28 de dezembro de 2001) desta Casa de Leis,

Considerando o Edital no 001/2010;

Considerando o Anexo Único do Edital Complementar no 012/2010 – Resultado Final do Concurso Público no 001/2010;

Considerando a Homologação do Resultado Final do Concurso Público no 001/2010, datado em 14 de dezembro de 2010;

Considerando o Edital de Convocação – Edital Complementar no 001 – 04/03/2011, publicado no Diário Oficial do Município.

Resolve:

Artigo 1o -
Nomear o Sr. Osmar Pires Cerveira para exercer o cargo de Agente de Vigilância, aprovado no Concurso Público no 001/2010 e homologado em 14 de dezembro de 2010, onde será lotado na Secretaria de Administração, com jornada de trabalho de 36 horas semanais e vencimento constante na Resolução 468/2008
.

Artigo 2o - Esta Portaria entra em vigor a partir da presente data.

Artigo 3o - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se Publique-se Cumpra-se

Secretaria de Administração – Setor de Recursos Humanos

Rondonópolis – MT, 01 de abril de 2011.

Ananias Martins de Souza Filho

Presidente [...]. (Id. 66439968 – fls. 2). [sem negrito no original]

Posteriormente, no ano de 2014, a Lei do Município de Rondonópolis no 8.093, de 22 de maio de 2014 que
dispõe sobre a reestruturação administrativa com a fixação de atribuições, extinção e criação de cargos, reestruturação dos cargos de nível superior em comissão e efetivos e dá outras providências
, extinguiu o cargo de Agente de Vigilância:

Art. 13
Ficam extintos, a partir de 31 de março de 2015, os cargos de provimento efetivo de Agente de Vigilância
, Auxiliar de Serviços Gerais e Servente de Limpeza, constantes do Anexo III da Lei 7000 de 15 de dezembro de 2011.

Art. 14 Cria-se no quadro de provimento efetivo os cargos de Assistente do Legislativo I de nível fundamental incompleto e Assistente Legislativo II de nível fundamental completo, com atribuições previstas no art 21 dessa lei.

Parágrafo único.
Os servidores do quadro efetivo lotados nos cargos declarados extintos no art. 13 desta lei serão automaticamente aproveitados nos cargos mencionados no caput deste artigo, da seguinte forma
:

I - servidores lotados nos cargos extintos de nível fundamental incompleto serão aproveitados no cargo Assistente Legislativo I.

II -
servidores lotados nos cargos extintos de nível fundamental completo serão aproveitados no cargo de Assistente Legislativo II
.

[...]

Cargo:
Assistente do Legislativo II

Quadro: Provimento Efetivo

Grupo Ocupacional: Serviços Administrativos

CBO: 4110-05

Descrição Sintética:

Executar serviços administrativos nas diversas unidades setoriais da Câmara Municipal; digitar, conferir, imprimir e arquivar textos, ofícios, cartas, documentos; controlar prazos regimentais; alimentar banco de dados, prestar atendimento telefônico e fornecer informações; controlar reposição de material de expediente dentre outras atividades administrativas. Organizar informações e planejar o trabalho do cotidiano. Executar serviços de atendimento ao público com qualidade; exercer o zelo no uso dos equipamentos de trabalho e outros. Controlar e recepcionar os visitantes do legislativo quando solicitados. Assistir as Secretarias, Coordenadorias e Setores Legislativos quanto ao desempenho das competências setoriais e rotinas internas de trabalho.

Descrição Analítica:

Em todas as unidades setoriais o assistente do Legislativo deverá:

a) Prestar atendimento e esclarecimento ao público interno e externo;

b) Auxiliar no preenchimento de processos, guias, requisições e outros impressos;

c) Zelar pela guarda e conservação dos materiais e equipamentos de trabalho

d) Participar de comissões e grupos de trabalho atendendo as demandas administrativas da Câmara Municipal;

e) Auxiliar no atendimento telefônico na ausência dos responsáveis;

f) Digitar todos os serviços necessários à administração;

g) Auxiliar as unidades setoriais na execução das rotinas internas de trabalho;

h) Receber proposições e documentos que devem ser processados e protocolados;

i) Protocolar a correspondência oficial e controlar sua expedição;

j) Dar informação de rotina;

k) Preparar os processos e encaminhá-los ao seu destino;

l) Coletar dados necessários;

m) Manter reposto o estoque de material de consumo;

n) Zelar pelo cumprimento da legislação e normas internas de trabalho;

o) Ter iniciativa e contribuir para o bom funcionamento da unidade em que tiver desempenhando suas tarefas;

p) Tratar o público com zelo e urbanidade

q) Executar outras tarefas afetas a rotina interna de trabalho das unidades setoriais da Câmara Municipal.

Competências Pessoais:

a) Demonstrar iniciativa;

b) Trabalhar em equipe;

c) Relacionar-se com flexibilidade;

d) Demonstrar capacidade de organização.

Recursos de Trabalho (*):

a) Computador;

b) Máquina de calcular;

c) Legislação e manuais;

d) Material de escritório;

e) Internet;

f) Fax;

g) Telefone.

* ferramentas principais

Requisitos para o Recrutamento:

a) Escolaridade: Ensino Fundamental Completo;

b) Ter idade mínima de 18 anos. [...].

Daí decorrente, o apelante foi reenquadrado no cargo de Assistente do Legislativo II:

Declaração

Declaramos para os fins e efeito de direito, que o Sr. Osmar Pires Cerveira, portador da Cédula de Identidade no 897.635 SSP-MT exerceu o cargo de Agente de Vigilância, aprovado no Concurso Público no 001/2010 no período de 01/04/2011 a 31/03/2015, sendo extinto o cargo em 31/03/2015 conforme lei no 8.093/14 art. 13.

O servidor foi reenquadrado no cargo efetivo de Assistente do Legislativo II, lotado na Secretaria Legislativa de Administração, conforme Lei no 8.093/2014 art. 14
.

Por ser a expressão da verdade, dato e assino a presente declaração.

Rondonópolis-MT, 07 de novembro de 2018.

Thássio M. G. Ferreira

Coordenador de Recursos Humanos (Id. 66439958).

No mesmo sentido, a Lei do Município de Rondonópolis no 8.129, de 25 de junho de 2014 que
dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos da Câmara Municipal de Rondonópolis - MT, dando nova redação aos seus artigos e estabelecendo outras providências
, assentou que:

Art. 75 Os servidores das carreiras de cargo efetivo que cujo provimento exija grau de escolaridade fundamental incompleto (Jardineiro e Assistente Legislativo I) e fundamental completo (Assistente Legislativo II, Artífice de Manutenção, Auxiliar Administrativo e Telefonista), serão enquadrados automaticamente na TABELA 1, de acordo com a referência atual ocupada pelo servidor, sem prejuízo de sua remuneração;

[...]

Art. 76 Os servidores de carreira deverão ser enquadrados no presente plano a partir de janeiro de 2015 de acordo com os critérios definidos nos parágrafos deste artigo.

[...]

Art. 77 Depois de divulgado o resultado do enquadramento o servidor que não concordar com o mesmo terá o prazo de 10 (dez) dias para interposição de recurso, devidamente fundamentado.

Assim, em relação a criação, extinção e modificação de cargos realizada pela Administração, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou no sentido de que “
Não há afronta a dispositivo constitucional, especificamente ao art. 40, parág. 4o, da Magna Carta, quando a Administração se utiliza de seu Poder Discricionário na alteração de sua estrutura administrativa, observados os ditames da Constituição e da lei.
” (STJ, Quinta Turma, RMS 6273/SC, relator Ministro Jorge Scartezzini, publicado no Diário da Justiça em 13 de novembro de 2000).

Quanto ao reenquadramento do apelante em cargo que possui atribuições diversas daquele para o qual foi nomeado, é certo que o Decreto Federal no 3.151, de 23 de agosto de 1999 aplica-se tão somente aos servidores federais.

O reenquadramento no cargo de Assistente Legislativo II, observou a irredutibilidade dos vencimentos e nível de escolaridade. No entanto, as atribuições são diferentes, o que, de fato, importaria na disponibilidade do servidor.

A Lei do Município de Rondonópolis no 1.752, de 17 de agosto de 1990 que “
dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Rondonópolis, das autarquias e fundações municipais, e dá outras providências
”, dispunha que:

Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 39 Extinto o cargo e declarada a sua desnecessidade, o Funcionário estável ficará em disponibilidade, com remuneração integral.

Art. 40 O retorno à atividade de Funcionário em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório no máximo de 12 (doze) meses em
cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado
.

Parágrafo único. O órgão de pessoal determinará o imediato aproveitamento do Funcionário em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou Entidades da Administração Pública Municipal.

Art. 41 O aproveitamento de Funcionário que se encontre em disponibilidade dependerá de prévia comprovação de sua capacidade física e mental, por junta médica oficial, constituída semestralmente pelo Poder Executivo, através de Portaria.

§ 1o Se julgado apto, o Funcionário assumirá o exercício do cargo no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do ato de aproveitamento.

§ 2o Verificada a incapacidade definitiva, o Funcionário em disponibilidade será aposentado.

Art. 42 Será tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade se o Funcionário não entrar em exercício no prazo legal, salvo em caso de doença comprovada por junta médica oficial.

§ 1o A hipótese prevista neste Artigo configurará abandono de cargo apurado mediante inquérito na forma desta Lei.

§ 2o Nos casos de extinção de órgão ou Entidades, os Funcionários estáveis que não puderem ser redistribuídos, na forma deste Artigo, serão colocados em disponibilidade, até seu aproveitamento.

Capítulo VI

Da Substituição

Art. 43 A substituição será automática ou dependerá de ato da Administração.

§ 1o A substituição será gratuita, salvo se exceder a 30 (trinta) dias, quando será remunerada e por todo o período.

§ 2o No caso de substituição remunerada, o substituto perceberá o vencimento do cargo em que se der a substituição, salvo se optar pelo seu cargo.

§ 3o Em caso excepcional, atendida a conveniência da Administração, o titular do cargo de direção ou chefia poderá ser nomeado ou designado, cumulativamente, como substituto para outro cargo da mesma natureza, até que se verifique a nomeação ou designação do titular; neste caso, somente perceberá o vencimento correspondente a um cargo.

Entretanto, o apelante na petição inicial requereu “
o retorno imediato dos servidores ao cargo de agente de vigilância o qual prestaram o concurso
” (Id. 66439954), pelo que incabível a análise do pedido de disponibilidade do servidor, porque constitui em verdadeira inovação do pedido, em grau de recurso, o que não é admissível, consoante dispõe o artigo 329 do Código de Processo Civil.

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir.

Ademais, verifica-se que o enquadramento ocorreu no ano de 2015 e a pretensão nominada de
ação declaratória de existência de relação jurídica
somente foi proposta no dia 7 de junho de 2019. Logo, o apelante não comprovou que o reenquadramento gerou prejuízo, pelo contrário, permaneceu durante quatro (4) anos no cargo de Assistente Legislativo II, sem sequer reclamar administrativamente acerca do enquadramento.

Constata-se que a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo em julgamento no dia 9 de abril de 2018 da apelação no 85150/2016 reconheceu que aos Agentes de Vigilância do Município de Rondonópolis deve ser pago adicional de periculosidade.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – AGENTE DE VIGILÂNCIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – DEVIDO – ATIVIDADE CONSTANTE DO ANEXO 3, DA NR 16, DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa quando o Juízo a quo julga antecipadamente a lide por pedido expresso da parte.

Estando o servidor em exposição permanente a roubos ou a outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, faz jus ao pagamento do adicional de periculosidade, por estar contemplado no Anexo 03, da NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 85150/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2018).

Em decorrência, nota-se que o apelante propôs esta ação em que requer o “
retorno imediato
” ao cargo de Agente de Vigilância (petição inicial, Id. 66439954), mas ao fim e ao cabo sua pretensão é a de receber o adicional de periculosidade, porquanto não é devido o pagamento de adicional de periculosidade aos ocupantes do cargo de Assistente Legislativo II.

Já no que se refere ao adicional de periculosidade, entendo que devido enquanto o apelante desempenhou as funções de vigilante.

O anexo 3, da NR-16 atividade e operações perigosas, aprovado pela Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, dispõe:

ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU PATRIMONIAL

1. As atividades ou operações que impliquem em exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a roubos ou outras espécies de violência física são consideradas perigosas.

2.
São considerados profissionais de segurança pessoal ou patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições
:

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores.

b)
empregados que exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta ou indireta
.

3. As atividades ou operações que expõem os empregados a roubos ou outras espécies de violência física, desde que atendida uma das condições do item 2, são as constantes do quadro abaixo:

ATIVIDADES OU OPERAÇÕES

DESCRIÇÃO

Vigilância patrimonial

Segurança patrimonial e/ou pessoal na preservação do patrimônio em estabelecimentos públicos ou privados e da incolumidade física de pessoas.

Segurança de eventos

Segurança patrimonial e/ou pessoal em espaços públicos ou privados, de uso comum do povo.

Segurança nos transportes coletivos

Segurança patrimonial e/ou pessoal nos transportes coletivos e em suas respectivas instalações.

Segurança ambiental e florestal

Segurança patrimonial e/ou pessoal em áreas de conservação de fauna, flora natural e de reflorestamento.

Transporte de valores

Segurança na execução do serviço de transporte de valores.

Escolta armada

Segurança no acompanhamento de qualquer tipo de carga ou de valores.

Segurança pessoal

Acompanhamento e proteção da integridade física de pessoa ou de grupos.

Supervisão/fiscalização Operacional

Supervisão e/ou fiscalização direta dos locais de trabalho para acompanhamento e orientação dos vigilantes.

Telemonitoramento/ telecontrole

Execução de controle e/ou monitoramento de locais, através de sistemas eletrônicos de segurança.

[sem negrito no original]

É certo que a Lei do Município de Rondonópolis no 7.000, de 15 de dezembro de 2011 que dispunha
sobre a reforma administrativa da câmara municipal de Rondonópolis/MT, implantando nova estrutura organizacional e dando outras providências correlatas
, estabelecia que:

Art. 28.
Os servidores da Câmara Municipal de Vereadores serão regidos pelo Estatuto dos Servidores do Município de Rondonópolis
.

Por sua vez, o Estatuto dos Servidores do Município de Rondonópolis em relação ao adicional de periculosidade assentava que:

Art. 70 Os Funcionários que trabalharem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o O Funcionário que trabalhar em serviço insalubre e perigoso, deverá optar pelo adicional de um dos dois, sendo vedada a acumulação.

§ 2o O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.

Daí decorrente, é devido o pagamento do adicional de periculosidade, porquanto demonstrado que o apelante exerceu as funções de vigilante, exposto a roubos ou outras espécies de violência, conforme determina a Consolidação das Leis do Trabalho.

Art. 193.
São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a
:

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;

II -
roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial
.

§ 1o - O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. [...]. [sem negrito no original]

Todavia, o pagamento do adicional de periculosidade deve observar o disposto na Portaria no 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em
3 de dezembro de 2013
:

Art. 3o Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de periculosidade serão devidos a contar da data da publicação desta Portaria, nos termos do art. 196 da CLT.

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.015/2014. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LEI 12.740/12. VIGILANTE. EFICÁCIA DA NORMA.

I. Dispõe o art. 193 da CLT que as atividades de segurança pessoal ou patrimonial, previstas no inciso II, são consideradas perigosas ‘na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego’, não havendo falar na aplicabilidade imediata de tal artigo. A edição da Portaria 1.885/2013 do MTE, que aprova o Anexo 3 da NR 16, corrobora com a tese de não aplicabilidade imediata do art. 193, II, da CLT. Dessa forma, é devido o adicional de periculosidade aos vigilantes somente a partir de 03/12/2013, data de publicação da Portaria 1.885/2013 do MTE.

II. Recurso de revista de que se conhece, por violação do art. 193, caput e II, da CLT e a que se dá provimento. (TST, Quarta Turma, RR 1120-14.2013.5.15.0153, relator Ministro Fernando Eizo Ono, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de setembro de 2017).

Portanto, o adicional de periculosidade é devido desde a data de 3 de dezembro de 2013 até 31 de março de 2015 (data em que foi reenquadrado no cargo de assistente legislativo II) no percentual de trinta por cento (30%) sobre o salário.

Registro que em razão do julgamento pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo no dia 9 de abril de 2018 da apelação no 85150/2016 que reconheceu ser devido o pagamento do adicional de periculosidade aos Agentes de Vigilância do Município de Rondonópolis não há que se falar em prescrição.

Por outro lado, o adicional de periculosidade de natureza induvidosamente temporária, pode ser suprimido, sem importar em vedado decréscimo da remuneração.

[...] O STJ já firmou o entendimento segundo o qual o adicional de insalubridade constitui compensação ao servidor pela exposição a agentes nocivos à saúde, devendo interromper seu pagamento quando cessarem essas condições adversas, não sendo possível sua incorporação aos proventos da aposentadoria. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1642703/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de março de 2017).

II – Recurso do Município de Rondonópolis

A alegação do Município de Rondonópolis de que a sentença é
extra petita
em razão da condenação ao pagamento do adicional de periculosidade com fundamento na Lei do Município de Rondonópolis no 8.129, de 25 de junho de 2014, não prospera. Nesse sentido, consta na petição inicial:

[...] 3- A condenação da Ré ao pagamento, periculosidade, reconhecendo-se o direito ao adicional, no patamar de 30% conforme disciplinado no art. 70-A da Lei 1752/90, desde sua posse no cargo até a sentença, acrescidos de juros e mora;

4- Caso não seja o entendimento do Douto Magistrado que seja condenada a Ré ao pagamento do adicional de periculosidade desde 2013, quando em caso símile ocorreu o reconhecimento do direito ao adicional aos agentes de vigilância do Município. [...]. (Id. 66439954 – fls. 32).

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) dar provimento, em parte, ao recurso de Osmar Pires Cerveira para determinar o pagamento do adicional
de periculosidade desde 3 de dezembro de 2013 até 31 de março de 2015 (data em que foi reenquadrado no cargo de assistente legislativo II) no percentual de trinta por cento (30%) sobre o salário;

ii
) negar provimento ao recurso do Município de Rondonópolis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022